Tribunal: TJDFT
Processo: 0702211-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702211-05.2024.8.07.0018 RECORRENTE: NATALIA FRANCA VILLELA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. DECRETO N. 3.298/1999. LEI DISTRITAL N. 4317/2009. REQUISITOS. ATENDIMENTO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. A sentença anulou ato administrativo que considerou candidato inapto na avaliação biopsicossocial e determinou a sua inclusão dentre as vagas reservadas às pessoas com deficiência em concurso público para provimento de vagas e cadastro de reserva para o cargo de agente comunitário de saúde promovido pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e regido pelo edital n. 2 de 23.1.2023. O Distrito Federal afirma que o candidato não demonstrou cumprir as exigências do edital perante a banca examinadora para o reconhecimento da sua condição de pessoa com deficiência intelectual. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o candidato demonstrou preencher os requisitos necessários para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência nos termos do Edital n. 2, de 23.1.2023. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação que institui a política nacional e distrital para a integração da pessoa portadora de deficiência estipula requisitos específicos para a configuração da deficiência intelectual. 4. A expedição de carteira de identificação de pessoa com deficiência pela Administração Pública e o fato de ter estudado com adaptação curricular não representa o imediato reconhecimento de que o candidato preenche os requisitos para a disputa em concurso público nesta condição. 5. A inclusão no rol reservado para os candidatos com deficiência exige o atendimento das normas específicas sobre o tema. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação provida. Tese de julgamento: “O não atendimento das exigências do edital impede o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência intelectual para concorrer às vagas reservadas para os candidatos com deficiência.” Dispositivos relevantes citado: CF/1988, art. 37, VIII; Lei n. 13.146/2015, art. 2°; Lei Complementar Distrital n. 840/2011, art. 11, § 2°; Decreto n. 3.298/1999, art. 4°, IV; Lei Distrital n. 4.317/2009, art. 5°, IV; CPC, art. 85, § 8°-A. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 473/STF; STJ, REsp 1.847.229, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.268.423, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.2.2020. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, e 1022, todos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, mantendo-se omisso e contraditório; b) artigos 2o, caput e § 1o, da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); e 4o, inciso IV, alíneas “a”, “c” e “f”, do Decreto no 3.298/1999, sustentando que o Poder Judiciário não pode estabelecer critérios não previstos na legislação para definição da pessoa como deficiente. Argumenta que a exclusão da insurgente do certame sem análise criteriosa de sua condição e sem respeito às provas documentais apresentadas caracteriza flagrante violação às normas federais e à conceituação legal de PCD. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando trecho de julgado do STJ como paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, e 1022, todos do Código de Processo Civil, “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta aos artigos 2o, caput e § 1o, da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); e 4o, inciso IV, alíneas “a”, “c” e “f”, do Decreto no 3.298/1999, porquanto o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas do edital e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “O laudo apresentado não permite concluir que Natalia França Villela cumpre com todos os requisitos estipulados no art. 4o, inc. IV, do Decreto n. 3.298/1999. Evidencia-se que ela possui uma deficiência com manifestação antes dos dezoito (18) anos. Todavia, não há qualquer informação de que seu funcionamento intelectual é significativamente inferior à média. Não há qualquer informação a respeito das limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas. Ressalto que a expedição de carteira de identificação de pessoa com deficiência pela Administração Pública e o fato de ter estudado com adaptação curricular não representa o imediato reconhecimento de que ela preenche os requisitos para a disputa em concurso público nesta condição (id 64144563 e 64144567). A aprovação em outros concursos para o cargo de professora temporária, da mesma forma, não conduz ao imediato preenchimento dos requisitos legais e editalícios (id 64144402). A inclusão no rol reservado para os candidatos com deficiência exige o atendimento das normas específicas sobre o tema. (...) Concluo que Natalia França Villela não demonstrou cumprir as exigências do edital perante a banca examinadora para o reconhecimento da sua condição de pessoa com deficiência intelectual. O ato administrativo que considerou Natalia França Villela inapta a concorrer dentre as vagas reservadas para os candidatos com deficiência é legal, pois editado em conformidade com os requisitos dispostos no edital do concurso público.” (ID 66531524). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Além disso, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, verifica-se que a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação, que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003